Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728062-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: HZ GERADORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em sede da Ação de Conhecimento ajuizada por UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA contra Z GERADORES LTDA: “Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, a fim de: - corrigir o polo ativo, uma vez que o escritório de advocacia não tem legitimidade ativa para execução em nome próprio, sendo o advogado o titular da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §14, do CPC; - juntar a guia de recolhimento de custas e o respectivo comprovante de pagamento. - informar conta bancária em que o executado possa fazer o depósito (dados necessários: banco; agência; número da conta, indicando se é corrente ou poupança; nome do titular e CPF/CNPJ deste), para que possa obter o recebimento imediato de quantia, objeto de eventual pagamento espontâneo. A apresentação de conta bancária de advogado será aceita apenas se tiver recebido poderes para receber e dar quitação. - trazer nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade na intimação. Ademais, a multa e os honorários do art. 523, §1o do CPC devem incidir apenas após a intimação do devedor para o cumprimento espontâneo da obrigação, não sendo de aplicação automática. Necessária, portanto, a apresentação de nova planilha de débito. No caso de inércia, arquivem-se independente de nova conclusão. Anoto que, no caso de depósito judicial, o levantamento de eventual quantia deve ser realizado, apenas após a preclusão ou o trânsito em julgado do ato que determinou o levantamento dos valores, salvo se incontroversos” (ID 240780540 dos autos de origem; grifos no original). A parte agravante alega em síntese que “a reforma da decisão ora agravada é medida que se impõe, uma vez que a agravante possui legitimidade ativa para execução em nome próprio. ( ). Em outras palavras, é permitido ao advogado iniciar cumprimento de sentença para execução de honorários que lhe são devidos em favor da sociedade de advogados que integra na condição de sócio”. E requer “o provimento do presente agravo de instrumento para revogar a r. decisão agravada”. Preparo recolhido (ID 73864757). É o relatório. Decido. A parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. ( ). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de produção antecipada de prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre a taxatividade mitigada (STJ, Tema Repetitivo 988). III. Razões de decidir 3. O despacho que determina a emenda à inicial não resolve questão controvertida entre as partes, tampouco causa prejuízo irreparável, sendo, portanto, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. 7. Eventual indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem poderá ser objeto de recurso próprio, inexistindo prejuízo atual. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração constitui mero despacho, sem conteúdo decisório, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, salvo em caso de urgência comprovada, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 932, 1.001, III, 1.015, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; etc. (Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do Relator: ‘III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’; [grifado na transcrição]. 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, DJE 14/07/2021” (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. O despacho saneador não representa indeferimento tácito de tutela de urgência, sendo incabível recurso antes da análise do pedido pelo juízo de origem.” (Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA DE MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto por Carlos Frederico Freitas de Rezende contra decisão monocrática que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, o qual buscava impugnar ato judicial que determinou a emenda da petição inicial para excluir litisconsortes do polo passivo, mantendo apenas a Claro S.A., sob o argumento de tratar-se de litisconsórcio facultativo e para evitar tumulto processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão:(i) definir se o ato judicial que determina a emenda da petição inicial para exclusão de litisconsortes possui natureza de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento;(ii) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, considerando a alegada urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O ato judicial que determina a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do processo, caracteriza-se como mero despacho, por não possuir conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível, conforme o art. 1.001 do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos urgentes, o que não se aplica à hipótese, em que a matéria pode ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). 5.A jurisprudência do STJ confirma que decisões que determinam a emenda da inicial não se enquadram nas hipóteses de agravo de instrumento (AgInt no AREsp 2.123.906/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 26/4/2023). 6.Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não há demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano grave ou irreparável, dado que a questão pode ser analisada em preliminar de apelação. 7.O desprovimento do agravo interno implica a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8.Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o, 1.015, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi. STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/4/2023” (Acórdão 1979681, 0748213-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à parte agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora